Tribunal: TJSP
Processo: 2363853-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU PENHORA SOBRE CRÉDITOS DA EXECUTADA (10%) JUNTO A EMPRESAS DETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado quando não ocorrer o pagamento ou a garantia da execução, que corre em favor do credor, embora possa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU PENHORA SOBRE CRÉDITOS DA EXECUTADA (10%) JUNTO A EMPRESAS DETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado quando não ocorrer o pagamento ou a garantia da execução, que corre em favor do credor, embora possa ser levada a efeito pelo meio menos prejudicial ao devedor. 2. Na hipótese, não foram localizados bens penhoráveis e restou infrutífera a tentativa de bloqueios ativos pelo SISBAJUD. A despeito das oportunidades ao longo da instrução que teve a ora agravante, de indicar outros bens penhoráveis e que fossem de fácil alienação e suficientes para saldar o crédito executado, não se dignou a nenhuma iniciativa no sentido de postular, em garantia da execução, quaisquer outras medidas alternativas às constrições, como depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou nomeação de outros bens. 3. Subsunção à hipótese do art. 855 do Código de Processo Civil, que trata do direcionamento da penhora aos créditos, ainda na posse de terceiros, que seriam devidos à parte executada. Presunção de não se deter outros bens penhoráveis, ou que os que seriam são de difícil alienação ou insuficientes. 4. Apesar de a constrição sobre crédito ser menos conveniente ao devedor, está longe de ofender a regra do art. 805 do CPC/2015, à medida que dispensa avaliações e hastas públicas, etapas processuais dispendiosas, com custo suportado ao final pelo próprio devedor. 5. Decisão recorrida mantida, portanto.
Recurso não provido.